Tribunal: TCU
Processo: 008.255/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 306/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2905/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), relativa à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 7/3/2016 e 10/7/2018; Considerando que, em resposta à citação, a Sra. Gisele Fernanda Inada, por meio de sua procuradora, solicitou o parcelamento de sua parte do débito em doze parcelas mensais e consecutivas (peça 71); Considerando a proposta da unidade instrutiva de conceder o parcelamento do débito, conforme solicitado, constituindo-se processo apartado; Considerando, contudo, que a Sra. Gisele Fernanda Inada foi citada em solidariedade com a empresa Inada e Santos - Drogaria Ltda, por parte do débito examinado nesta TCE, e que também houve citação solidária da referida empresa com o Sr. Bruno Barbosa dos Santos, em razão de outra parte do débito, a análise das condutas desses responsáveis deve ser apreciada quando do julgamento mérito das presentes contas especiais, de forma a evitar eventuais descompassos processuais. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar à Sra. Gisele Fernanda Inada o pagamento da dívida a seguir discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em doze parcelas mensais, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 7/3/2016 921,40 9/3/2016 46,01 1°/4/2016 654,10 1°/4/2016 51,12 29/4/2016 418,10 3/5/2016 61,35 31/5/2016 61,34 31/5/2016 520,10 30/6/2016 161,23 30/6/2016 628,60 3/8/2016 624,60 3/8/2016 139,86 9/9/2016 171,00 9/9/2016 635,40 9/9/2016 6,21 9/9/2016 6,60 30/9/2016 959,00 30/9/2016 140,78 11/11/2016 168,30 11/11/2016 1.260,90 1. Processo TC- Processo 008.255/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Barbosa dos Santos (XXX.350.861-XX); Gisele Fernanda Inada (XXX.910.468-XX); Inada e Santos - Drogaria Ltda. (11.349.166/0001-34). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Angélica Silva Alves (OAB/GO 35.264), representando Gisele Fernanda Inada e Inada e Santos - Drogaria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data prevista para recolhimento de cada parcela, para que a Sra. Gisele Fernanda Inada comprove, perante este Tribunal, a efetivação do pagamento; 1.7.2. comunicar à Sra. Gisele Fernanda Inada que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do RI/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 1.7.3. sobrestar o presente processo até o pagamento da última parcela do débito solidário da empresa Inada e Santos - Drogaria Ltda. e da Sra. Gisele Fernanda Inada ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).